Tribunal: STF
Processo: ADI 7485
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por intermédio da Petição STF nº 63.445/2024 (e-doc. 36), a Defensoria Pública da União requer sua admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.



    2. A DPU declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que:



    “Acerca do ponto, não há dúvidas quanto à relevância da matéria e à repercussão social da controvérsia – relacionada à igualdade entre homens e mulheres e ao direito de acesso a cargos públicos. 



    Ademais, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, são alguns dos objetivos da Defensoria Pública da União, previstos na Lei Complementar nº 80/94. 



    A Defensoria Pública da União ainda possui um Grupo de Trabalho intitulado: Grupo de Trabalho Mulheres, que busca o combate às práticas de violência de gênero, bem como a efetividade dos direitos e garantias fundamentais deste público, pretendendo que as mulheres possam atuar de forma paritária e democrática, tanto no âmbito institucional, como no espaço privado.



    Faz-se, ainda, referência ao fato de a DPU ter aderido, ainda nos idos de 2021, ao movimento ‘Eles por Elas’ (HeforShe), ’idealizado e promovido pela ONU Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres,o movimento ElesPorElas (HeForShe) é um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial, e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade. 



    Conforme já decidiu o Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal, a intervenção do amicus curiae consubstancia-se em fator de pluralização e de legitimação do debate constitucional. 



    Em face do contexto acima, portanto, não parece haver espaço para dúvida razoável acerca da representatividade da Defensoria Pública da União para manifestar-se a respeito da matéria nesta ação direta de inconstitucionalidade” (e-doc. 36, p. 3-4).



    3. Quanto ao mérito, a DPU manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados e, ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “Ante todo o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requer: 



    1) sua admissão na condição de Amicus Curiae; 



    2) seja autorizada a apresentação de memoriais, bem como a participação em audiências públicas e sustentação oral; 



    3) a total procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade; 



    4) a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos do processo, na forma do art. 23 c/c art. 44, I, da Lei Complementar n.º 80/94” (e-doc. 36, p. 8).



    4. Pois bem. Recordo que a presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Procuradoria-Geral da República contra o art. 5º da Lei estadual nº 7.165/2002, do Estado da Paraíba, que limitou o efetivo policial militar feminino em até 5% (cinco por cento) do seu efetivo total. 



    5. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).



    6. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).



    7. Feitas essas considerações, tenho como cumpridos os requisitos processuais pela entidade requerente, pois ostenta tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    8. Ante o exposto, admito o ingresso da Defensoria Pública da União na condição de amicus curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator